Tribunal: TJBA
Processo: 8176160-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176160-51.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GEILZA CARLA SOUZA MASCARENHAS Advogado(s): GABRIEL DO NASCIMENTO PONTES APELADO: ASSOCIACAO SOCIOEDUCATIVA MERCEDARIA Advogado(s):MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES INADIMPLIDAS. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO IMPREVISÍVEL E DE VANTAGEM EXCESSIVA PARA A PARTE CONTRÁRIA. DESCABIMENTO DE EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO OU À BOA-FÉ OBJETIVA. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL NÃO CONHECIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Ação monitória ajuizada por instituição de ensino visando à cobrança de mensalidades escolares inadimplidas. 2. Sentença do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que rejeitou os embargos monitórios, constituiu o título executivo judicial e condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da dívida, com suspensão da exigibilidade pela concessão da gratuidade da justiça. 3. Apelação interposta pela parte ré, sustentando aplicação da teoria da imprevisão, violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, necessidade de tentativa de autocomposição prévia, e requerendo prova pericial contábil sobre os juros aplicados. 4. Contrarrazões da parte autora alegando violação ao princípio da dialeticidade recursal e preclusão da prova pericial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: a) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; b) saber se são aplicáveis ao caso a teoria da imprevisão e os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva; c) saber se é cabível a produção de prova pericial contábil em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois as razões da apelação confrontaram diretamente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC. 7. A teoria da imprevisão exige, nos termos do art. 478 do Código Civil, a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível, o que não se verifica no caso concreto, já que o desemprego é um risco social previsível, além de não comprovado documentalmente. 8. A cobrança judicial, sem prévia tentativa de acordo extrajudicial, não fere os princípios da função social do contrato ou da boa-fé objetiva, pois o acesso à jurisdição é direito constitucional assegurado no art. 5º, XXXV, da CF/88. 9. A impugnação dos juros cobrados e o pedido de perícia contábil constituem inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por não terem sido oportunamente suscitados nos embargos monitórios, conforme art. 702, § 2º, do CPC. 10. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, diante da ausência de argumentos aptos a infirmá-la. 11. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e não provido. 13. Tese de julgamento: "A aplicação da teoria da imprevisão exige prova de fato extraordinário e imprevisível, o que não se caracteriza com o desemprego não comprovado; a ausência de tentativa de composição extrajudicial não invalida a ação monitória; impugnações a cálculos e pedidos de perícia apresentados apenas em apelação configuram inovação recursal e não devem ser conhecidos.". Dispositivos relevantes citados Constituição Federal: art. 5º, XXXV Código Civil: arts. 421, 422, 478 Código de Processo Civil: arts. 3º, §3º; 702, §2º; 1.010, II e III; 85, §11; 98, §3º Jurisprudência relevante citada TJ-BA, Apelação Cível n. 0025505-20.1996.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, publ. 09/11/2024 TJ-BA, Apelação Cível n. 8018187-24.2021.8.05.0080, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, publ. 31/08/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8176160-51.2022.8.05.0001 em que figuram como Apelante GEILZA CARLA SOUZA MASCARENHAS e apelado ASSOCIACAO SOCIOEDUCATIVA MERCEDARIA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora